Tribunal: STF
Processo: MS 20149
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-13
Data de publicação: 1978-09-13

Ementa:
CENSURA A IMPRENSA. ATO PRATICADO POR ORDEM DO SR. PRESIDENTE DA
REPUBLICA, COM ASSENTO NO ART. 9 DO ATO INSTITUCIONAL N. 5/68. NÃO
CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, VISTO QUE O ATO IMPUGNADO,
ESTA EXCLUIDO DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIARIO, "EX VI" DOS ARTS.
181 E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.